Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712506-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA FALIDO REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FERREIRA MORAIS EMBARGADO: JOAO KENNEDY BRAGA, AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AMPLA- PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAUDE SIM LTDA FALIDO em face do Acórdão de ID 78604049 conheceu e deu provimento ao recurso para cassar a sentença. A parte embargante peticiona no ID 79617786 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2025 13:35:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador